Tribunal: STF
Processo: AI 700701
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
        A cópia da petição de recurso
   extraordinário foi apresentada pelos próprios agravantes, a quem
   incumbia, se ilegível ou inexistente o carimbo do protocolo,
   exibir outra prova inequívoca da data do ingresso da petição no
   Tribunal de origem.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.